Tribunal: TJES
Processo: 0000242-63.2021.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000242-63.2021.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAUDICEA MARTINS DUTRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000242-63.2021.8.08.0053

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LAUDICEA MARTINS DUTRA OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO BALBI DA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO SERVIDOR EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONDICIONANTE DE REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL DO PODER JUDICIÁRIO COMO REQUISITO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
LAUDICEA MARTINS DUTRA OLIVEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora, servidora efetiva do Poder Judiciário capixaba, pretende que o ente público seja condenado ao pagamento das verbas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2016.

Em contestação (fls. 23 e ss dos autos físicos), o Estado alega, em suma, que a parte autora não faz jus ao pagamento das diferenças salariais reclamadas, na medida em que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções foi um ato legal, emanado pela autoridade competente, no estrito cumprimento do disposto no art. 1º, da Lei Estadual n. 10.470/2015. Assevera que, se existe norma legal que veda o pagamento (efeitos financeiros) perquirido pela parte autora, a improcedência total de sua pretensão é medida que se impõe.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (fls. 69/71 dos autos físicos), cujo dispositivo restou assim ementado:

“Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, de condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao adimplemento dos valores/efeitos financeiros relativos à promoção funcional, do período de 01.07.2016 a 07.11.2016, às partes requerentes, nos termos da fundamentação supra, devendo sobre o montante, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir o art. 1º.-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE nº 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux). Por conseguinte, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27)”.

E sentença integrativa de fls. 84/85:

“Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para clarear a sentença atacada e rechaçar a alegação de prescrição empunhada pelo requerido, nos termos da fundamentação escandida supra”.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (Id 7060364), suscitando, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. No mérito, afirmou que a sentença merece reforma, pois a pretensão autoral afronta diretamente o art. 1º, da Lei Estadual n. 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi declarada pelo E. TJES, além de precedente do STF no julgamento da ADI 5660/ES. Asseverou, ainda, que o julgado, ao afastar a aplicação da norma, viola diretamente a reserva de plenário para a declaração de sua inconstitucionalidade. Por fim, requereu, caso mantida a condenação, que os valores sejam atualizados pelos índices previstos no Tema 810 do STF.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 7060365, ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V da Lei n. 9.974/2013.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a prejudicial de prescrição levantada pelo recorrente, eis que não há guarida.

Como bem encaminhou o juízo sentenciante (fls. 84/85), de acordo com o entendimento do STJ, a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III. No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. TR NSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. PRAZO CONTADO PELA METADE, OBSERVADA A REGRA DA SÚMULA 383/STF.1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. 2. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ e sua contagem, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/1932, far-se-á pela metade, nunca reduzido o total do lapso a menos de cinco anos, por força da Súmula 383/STF.3. Desimporta, para a aplicação desse entendimento, o fato de o ajuizamento do mandamus ter ocorrido antes do fim da primeira metade do lapso prescricional original. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.121.138/RS, adotou o "[...] entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910/1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal".4. No caso, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010. A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. Contados dois anos e meio de 13/10/2010, observa-se que o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida na Súmula 383/STF.5. Para a resolução da controvérsia, não é necessário o exame de qualquer documento ou prova, mas apenas a avaliação das circunstâncias descritas no acórdão recorrido. Por isso, carece de fundamento a invocação, pela parte, do óbice descrito na Súmula 7/STJ.6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.906.090/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.).

Desse modo, como houve o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo em 28/03/2019, e a presente ação foi ajuizada em 10/08/2021, não há falar em prescrição.

Superada a questão prejudicial e não havendo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, mas adianto, desde já, que entendo ser caso de manutenção em parte da sentença recorrida. Quanto às matérias debatidas no recurso, somente aquela que diz respeito ao índice de correção monetária é a que prospera. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, a presente demanda versa sobre pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de valores retroativos, referente à promoção de servidores efetivos do Poder Judiciário do TJES do ano de 2016.

Pois bem.

Cumpre colacionar, de início, o Acórdão referente ao Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, o qual autorizou a promoção dos servidores públicos vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual, proferido nos seguintes termos:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

O ato de promoção da autora/recorrida foi reputado válido, por meio de acórdão transitado em julgado, de modo que, não restam dúvidas acerca do direito ao recebimento das diferenças remuneratórias no interregno indicado, condicionando o pagamento a existência de disponibilidade financeira, nos termos previstos no Acórdão referenciado, que já restara superada desde setembro de 2018, conforme reconhecido no próprio recurso manejado (vide ID 7060364 – último parágrafo da pág. 09).

Reforço, ainda, que ao contrário do argumentado pelo recorrente (ID 7060364 – pág. 08), ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei n. 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso porque pouco importa, no caso, o reconhecimento da constitucionalidade da lei estadual n. 10.470/2015, posto que, como já consignado acima, o direito ao recebimento das indicadas verbas remuneratórias decorre da efetivação da promoção determinada em sede de mandado de segurança, ato judicial este que permanece inalterado.

Em outras palavras, como também destacado pela autora/recorrida em contrarrazões (ID 7060365 – pág. 14), a lei foi reconhecida como constitucional porque seria razoável suspender os efeitos financeiros da promoção como medida de austeridade (ratio decidendi da ADI 5606), a suspensão encontra termo quando demonstrada suficiência de recurso financeiros (‘enquanto não houver reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder’).

Em nenhum momento a sentença negou eficácia ou declarou a inconstitucionalidade de norma, mas, tão somente, reconheceu o direito a cobrança dos valores determinados em sede de mandado de segurança, em obediência a coisa julgada material no caso, haja vista que o mandado de segurança não se presta a cobrança de valores.

Portanto, não houve ofensa ao princípio da reserva de plenário, seja pelo juízo a quo, cuja norma nem sequer se aplica, seja por esta Egrégia Turma Recursal, haja vista que em nenhum momento está sendo declarada ou reconhecida indiretamente qualquer tipo de inconstitucionalidade, nos termos sustentados pelo recorrente.

Por fim, no que diz respeito a irresignação a respeito da atualização dos valores devidos, entendo que assiste razão ao recorrente, visto que deverá ser observado àquele definido no Tema 810 do STF, ou seja, até 08 de dezembro de 2021 e, a partir desta data, incidirá a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que sobre os valores a serem pagos pelo Estado, deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E na data de cada vencimento e juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, devendo ambos serem substituídos pela SELIC após a entrada em vigor da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários face ao resultado do julgamento.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)